Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-88.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. MAJORANTE DO ART. 147, § 1o, DO CP. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de três crimes de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena total de 1 ano, 10 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por três crimes de ameaça; (iii) determinar se são idôneas as valorações negativas da conduta social e dos motivos do crime; (iv) definir se a cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal com a majorante do art. 147, § 1o, do Código Penal configura bis in idem; (v) estabelecer se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima por danos morais; e, (vi) definir se a gratuidade de justiça pode ser apreciada na instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de perícia, termo de apreensão ou hash não gera nulidade automática da prova digital quando a defesa não aponta violação concreta da cadeia de custódia, não demonstra manipulação dos arquivos e exerce plenamente o contraditório sobre o conteúdo.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória quando se harmoniza com os demais elementos de convicção.
5. A prática de novo delito durante o cumprimento de execução penal autoriza a valoração negativa da conduta social, por evidenciar inadequação ao convívio social e baixa responsividade à finalidade ressocializadora da pena.
6. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse revelam maior reprovabilidade da conduta em contexto de violência de gênero e justificam a valoração negativa dos motivos do crime.
7. A incidência cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal com a majorante específica do art. 147, § 1o, do mesmo diploma, quando fundada no mesmo núcleo valorativo de violência contra a mulher, configura dupla valoração da mesma circunstância e impõe o decote da agravante genérica.
8. O dano moral decorrente da violência doméstica configura-se in re ipsa, e o valor mínimo mostra-se proporcional à gravidade da ofensa e ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
9. O exame da hipossuficiência econômica do condenado para fins de gratuidade de justiça compete ao juízo da execução penal, sem afastar, na fase de conhecimento, a condenação ao pagamento das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, I, 61, II, “f”, 69, 77 e 147, caput e § 1o; CPP, arts. 158-A e seguintes e 804; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no REsp 2.227.578/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 19.11.2025, DJe 27.11.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 21.10.2025, Info 869; STJ, Inq 1.658/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 19.02.2025; STJ, EDcl no HC 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.600.503/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 2075266, 0711069-19.2024.8.07.0020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025, DJe 16.12.2025; TJDFT, Acórdão 1820400, 0706819-35.2022.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.02.2024, DJe 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 1786486, 0703794-33.2021.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16.11.2023, DJe 29.11.2023; TJDFT, Acórdão 2095557, 0709982-39.2025.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.02.2026, DJe 10.03.2026; TJDFT, Acórdão 2080094, 0717828-22.2025.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22.01.2026, DJe 28.01.2026; TJDFT, Súmula 26.